Tribunal: TJSP
Processo: 2066362-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA SISBAJUD. TEIMOSINHA. DECISÃO REFORMADA. Tentativas anteriores parcialmente frutíferas. Possibilidade de repetição, desde que transcorrido prazo razoável ou indicativos concretos de alteração na situação patrimonial do executado. Razoável decurso de tempo desde a última tentativa. Possibilidade de renovação do bloqueio de forma reiterada. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA SISBAJUD. TEIMOSINHA. DECISÃO REFORMADA. Tentativas anteriores parcialmente frutíferas. Possibilidade de repetição, desde que transcorrido prazo razoável ou indicativos concretos de alteração na situação patrimonial do executado. Razoável decurso de tempo desde a última tentativa. Possibilidade de renovação do bloqueio de forma reiterada. Decisão reformada. Recurso provido.